Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-48.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000714-48.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: GUILHERME LEITE TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que teria deixado de apreciar alegação relativa ao Decreto Municipal nº 1.818/2022, o qual fixa piso para ingresso de cobrança judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a norma municipal apontada pela parte embargante. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. 4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a conclusão adotada. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 6. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios sem a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscutir o mérito da decisão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000714-48.2018.8.05.0074, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como Embargado GUILHERME LEITE TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios, para, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator